Tribunal: TJMT
Processo: 1007217-02.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007217-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIANE ROSA DA COSTA - CPF: 005.218.911-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. R. B. (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. R. B. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR – LEITE PREGOMIN
– CRIANÇA COM
INTOLERÂNCIA À LACTOSE
- DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MEDICAMENTOS E INSUMOS – ECA –
NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. “A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3º e 4º).” (...) (N.U 1003273-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

2. Devidamente comprovada a necessidade de fornecimento de complemento alimentar à criança com intolerância a lactose, a manutenção do
decisium
vergastado é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. José Luiz Leite Lindote
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1017865-09.2019.811.0002 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atuando na qualidade de substituto processual das crianças A
NNA VICTORIA ROSA BAPTISTA
e
ANNE CECÍLIA ROSA BAPTISTA
, devidamente representadas por sua genitora
JOSIANE ROSA DA COSTA
, que deferiu o pedido de liminar, para determinar que o Agravante e o Estado de Mato Grosso, forneçam à menor Anna Victória Rosa Batista, no prazo de 15 (quinze) dias, 05 latas/mês, do suplemento alimentar, fórmula de aminoácidos livres, para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), até que o tratamento seja necessário, podendo ser dispensados itens de marcas diferentes daquela solicitada na exordial.

Como causa de pedir, a parte agravante alega que o insumo requerido pela parte Agravada possui um elevado valor e, por isso, a responsabilidade em providenciar o fornecimento deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.

Sustenta que não foi demonstrada a imprescindibilidade da fórmula, em detrimento da alimentação comum.

Defende que o pedido médico consiste no fornecimento do suplemento até os 12 (doze) meses de idade, e que, a criança está, atualmente, com mais de 01 (um) ano, portanto, inviável a dispensação do suplemento alimentar requerido.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão liminar.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido. [id. 38946484]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 46680486]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. [id. 50070494]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu o pedido de liminar, para determinar que o Agravante e o Estado de Mato Grosso, forneçam à menor Anna Victória Rosa Batista, no prazo de 15 (quinze) dias, 05 latas/mês, do suplemento alimentar, fórmula de aminoácidos livres, para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca (APLV), até que o tratamento seja necessário, podendo ser dispensados itens de marcas diferentes daquela solicitada na exordial.

Destaco que no presente recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, atuando na qualidade de substituto processual das crianças A
NNA VICTORIA ROSA BAPTISTA
e
ANNE CECÍLIA ROSA BAPTISTA
, devidamente representadas por sua genitora
JOSIANE ROSA DA COSTA,
ajuizou a referida ação contra
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
ora agravante,
visando o fornecimento do tratamento necessário às menores, consistente na disponibilização mensal do complemento nutricional Pregomin, complemento nutricional NAN 2 Supreme e Fraldas descartáveis.

Com essas ponderações passo a apreciar as insurgências recursais
.

O Município de Cuiabá defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, por entender que o insumo requerido possui um elevado valor e, por isso, a responsabilidade em providenciar o fornecimento deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso.

Nesse diapasão,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população .
(...)

(N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – COMPETÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIMENTO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
(...) (N.U 1014248-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 18/01/2021) (destaque)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Além disto, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG)

De outro lado, é cediço que
as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita
de forma
“ordenada e organizada”.

A
proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Nesse diapasão, a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Desse modo, verifica-se que o fornecimento de complemento nutricional ao menor hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não possuem condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano
. (...) (N.U 0010491-14.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXOPARINA 40MG -

NECESSIDADE COMPROVADA — PESSOA HIPOSSUFICIENTE - PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(N.U 0009633-06.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
(...) (N.U 1010703-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (destaquei)

Aliado a isso, o interesse a criança é amplamente resguardado pelo Estatuto da Criança e Adolescente - ECA e pela Constituição Federal. Dessa forma, sendo inexaurível a necessidade de garantir e proteger, de forma integral e com absoluta prioridade, a vida e a saúde da menor,
in verbis:

Art. 3º
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único
.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes
, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.
(incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 208
.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente
, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO “PEDIASUIT” – DIREITO À SAÚDE -LIMINAR DEFERIDA QUE DISPONIBILIZA O TRATAMENTO E ADMITE O BLOQUEIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO REALIZADO POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSTERIOR DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS - DESCABIMENTO - CONTRADIÇÃO A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA - EFETIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER DE CONCESSÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS FACE O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PROVIDO.

A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3º e 4º).

O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado.

(N.U 1003273-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME A MENOR DE IDADE - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CRF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

2. Comprovada a necessidade da paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento médico almejado, descabida a tese de irresponsabilidade do poder público, bem como de violação aos princípios da legalidade , isonomia e reserva do possível, que não podem prevalecer sobre o direito constitucional à saúde.

(N.U 0001090-03.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO - URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - AGRAVO PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da criança , deve o Poder Público fornecer o exame vindicado
.

(N.U 1002041-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Não obstante, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021